Tribunal: TJSP
Processo: 1018902-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Indenizatória – atraso de voo nacional por quase 10 horas – danos morais caracterizados – majoração do "quantum" ressarcitório conforme pleiteado na exordial e de acordo com os padrões adotados por esta Corte - procedência da demanda – recurso provido.*